Tribunal: TJBA
Processo: 8036815-39.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

sr 05

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036815-39.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RODRIGO LOPES DA SILVA SANTIAGO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº SAEB/05/2022. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DAS QUESTÕES NºS 13. 18 e 25. COMPATIBILIDADE ENTRE OS CONTEÚDOS COBRADOS E AS PREVISÕES DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

O estado sustenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Não merece acolhimento a preliminar. O superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é “...dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação...” (Primeira Turma, AgRg no AREsp 20530/PI, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 13.10.2011). REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito, cinge-se a controvérsia na existência de nulidades nas questões 13, 18 e 25 do caderno de provas tipo 01 ao conteúdo programático estabelecido no edital 05/2022. A cópia do caderno de provas respondido pelo impetrante encontra-se na ID 48527664.

A questão 13 trata do assunto progressão aritmética/geométrica, que o Impetrante diz ter sido excluído do edital. Vejamos o conteúdo programático constante do edital acostado na ID 48527663: MATEMÁTICA: 1. Conjuntos numéricos: Números Naturais, Inteiros, Racionais, Reais e Complexos (forma algébrica e forma trigonométrica). Operações, propriedades e aplicações. Sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. 2. Álgebra: Expressões algébricas. Polinômios: operações e propriedades. Equações polinomiais e inequações relacionadas. 3. Funções: generalidades. Funções elementares: 1º grau, 2º grau, modular, exponencial e logarítmica, gráficos. Propriedades. 4. Sistemas lineares, Matrizes e Determinantes: Propriedades, aplicações. 5. Análise Combinatória: Arranjos, Permutações e Combinações simples, Binômio de Newton e Probabilidade em espaços amostrais finitos. 6. Geometria e Medidas: Geometria plana: figuras geométricas, congruência, semelhança, perímetro e área. Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre retas e planos, áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Geometria analítica no plano: retas, circunferência e distâncias. 7. Trigonometria: razões trigonométricas, funções, fórmulas de transformações trigonométricas, equações e triângulos.

Não se observa qualquer inconformidade entre a questão e o conteúdo programático constante do edital. Outrossim, o impetrante afirma que a questão deve ser anulada porquanto não constaria a resposta certa da questão, que seria 646 e não 670, conforme consta do gabarito, uma vez que requerendo que fosse informado o número de palitos para continuar até a figura 20, não deveriam ser contados os palitos das figuras 1 a 3.

A questão 18 é referente à geometria, cobrava a relação existente entre o volume de um cubo e volume de uma pirâmide. O tema encontra-se relacionado no conteúdo programático da prova de matemática. Vejamos: 6. Geometria e Medidas: Geometria plana: figuras geométricas, congruência, semelhança, perímetro e área. Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre retas e planos, áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Geometria analítica no plano: retas, circunferências e distâncias. Ainda sobre questão 18, cumpre citar o Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento 8000712-96.2024.8.05.0000. destacando que na fundamentação do Voto o E. Des. Relator pontua “... Em que pese a fundamentação do agravado no sentido de que o edital não previu a cobrança de “cubos” no conteúdo de matemática, não merece guarida tal defesa uma vez que os “cubos” são espécies do gênero “prismas”....”.

A questão 25, da prova de história, trata da revolta dos malês, tema que se encontra relacionado no conteúdo programático estabelecido no edital. Vejamos: HISTÓRIA DO BRASIL: 1. Descobrimento do Brasil (1500). 2. Brasil Colônia (1530–1815): Capitanias Hereditárias, Economia, Extrativismo Vegetal, Extrativismo Mineral, Pecuária, Escravidão, Organização Político-Administrativa, Expansão Territorial. 3. Independência do Brasil (1822): a Nomeação do Príncipe Regente D. Pedro I, Dia do Fico, Reconhecimento da Independência do Brasil. 4. Primeiro Reinado (1822-1831). 5. Segundo Reinado (1831-1840). 6. Primeira República (1889-1930): o Primeiro Governo Provisório, Assembleia Constituinte, Presidência de Deodoro da Fonseca, a Política dos Governadores, o Coronelismo, Movimentos Tenentistas, Coluna Prestes, Revolta da Armada. 7. Revolução de 1930. 8. Era Vargas (1930-1945). 9. Os Presidentes do Brasil de 1964 à atualidade. 10. História da Bahia. 11. Independência da Bahia. 12. Revolta de Canudos. 13. Revolta dos Malês. 14. Conjuração Baiana. 15. Sabinada.

O Impetrante afirma que a banca teria considerado duas assertivas iguais para as respostas assinaladas. As assertivas que compõem o enunciado da questão são: I. Essa revolta contou com ampla participação de escravizados africanos e afrodescendentes, de diferentes procedências e crenças, que se insubordinariam em função de sua condição de vida. II. O termo malê provém de uma palavra de origem iorubá que significa muçulmano, e os escravizados que professavam essa crença lideraram o levante. III. A revolta ocorreu durante o Primeiro Reinado e foi reprimida com extrema violência pelo Imperador, sendo derrotada em cerca de 24 horas, graças a uma denúncia notificando o planejamento da insurreição. IV. Irmandades de negros, a Igreja católica e profissionais liberais simpáticos à abolição apoiaram essa revolta, que se valeu da estratégia de provocar alguns incêndios para distrair a atenção das forças de segurança.

Como se pode observar as assertivas não são iguais, e o impetrante insurge-se contra o critério afirmando que a resposta certa foi considerada a letra c , enquanto a letra 'b' também estaria correta. a utilização da palavra apenas no enunciado exclui a alternativa da letra 'b', uma vez que deixou de marcar uma das afirmações corretas.

Nos termos do entendimento consagrado por esta Corte, em alinhamento com o Pretório Excelso, não pode, Poder Judiciário, substituir a banca examinadora de concurso público, apreciar os critérios de formulação das questões ou na correção de provas, exceto quando verificado erro grosseiro, que comprometa a legalidade do certame ou incompatibilidade com o conteúdo programático.

O Superior Tribunal de Justiça pondera, ainda, que para que possa ser submetida à apreciação do judiciário é necessário que seja constatada ilegalidade ou inconstitucionalidade. Não se observam quaisquer irregularidades, erros grosseiros ou incompatibilidades com o conteúdo programático que permitam a anulação das questões pretendidas pelo impetrante. SEGURANÇA DENEGADA.

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado Rodrigo Lopes da Silva Santiago, em face de ato coator atribuído ao Governador do Estado da Bahia e Outros.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR a segurança, nos termos do voto do Relator.

sala das Sessões;